Tribunal: TJSP
Processo: 0005310-36.2015.8.26.0624
Classe: Agravo Interno Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
0005310-36.2015.8.26.0624/50001, da Comarca de Tatuí, em que é agravante JULIO
CESAR DE OLIVEIRA PINTO, é agravado EGRÉGIA 6A CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 0005310-36.2015.8.26.0624/50001 -Voto no 49630
2
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL No 0005310-36.2015.8.26.0624/50001
COMARCA: TATUÍ - 2a VARA CRIMINAL
AGRAVANTE: JULIO CÉSAR DE OLIVEIRA PINTO
AGRAVADO(a): EGRÉGIA 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
VOTO no 49.630
Agravo Regimental – Rejeição de Embargos de Declaração
- Interposição de agravo regimental contra decisão
colegiada Inteligência do artigo 253, do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso
não conhecido.
Trata-se de agravo regimental interposto por JULIO CÉSAR
DE OLIVEIRA PINTO, por não se conformar com a r. decisão proferida por esta
Colenda 6a Câmara de Direito Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos
autos de embargos de declaração no 0005310-36.2015.8.26.0624/50000, em que,
por votação unânime, os embargos foram rejeitados, pelo V. Acórdão de fls.
633/637.
Objetiva reanálise de matéria já apreciada por esta E. Corte,
com o fim de alteração do regime prisional para o inicial semiaberto e concessão
do direito de recorrer em liberdade (fls. 01/05 do incidente).
Este é o relatório.
O agravo não merece ser conhecido.
Segundo se extrai do teor do artigo 253, do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Art. 253. Salvo disposição em contrário, cabe agravo, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 0005310-36.2015.8.26.0624/50001 -Voto no 49630
3
efeito suspensivo, no prazo de cinco dias, das decisões monocráticas que
possam causar prejuízo ao direito da parte.” (grifamos).
Ora, a decisão agravada, como é de conhecimento de
todos, é um voto colegiado, de modo que não se trata, por óbvio, de decisão
monocrática.
Flagrante, portanto, é a inadequação da via eleita, eis que
descabe interposição de agravo regimental, interpretando-se a “contrariu sensu” o
dispositivo legal supramencionado, de decisão colegiada, como no caso dos
autos.
Ante o exposto, não se conhece do agravo
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator